Tribunal: STF
Processo: RE 213585
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE DIADEMA. SERVIDOR
INATIVO. LEI MUNICIPAL N. 877/87, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO POR
NÍVEL UNIVERSITÁRIO. ATIVIDADE. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO.
Extensão da vantagem aos recorridos, por força da norma do
§ 4º do art. 40 da CF/88, a que o art. 20 do ADCT conferiu força
retrooperante, beneficiando os servidores que se encontravam em
inatividade.
Recurso não conhecido.